Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-34.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017654-34.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEZAR PAULO SANTANA DA SILVA - CPF: 951.127.311-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017654-34.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA – CRIMES PRATICADOS PELA INTERNET – CARÁTER PRIVADO DAS MENSAGENS – LOCAL ONDE A VÍTIMA TOMOU CIÊNCIA DAS OFENSAS – CONEXÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES IDÊNTICAS EM CURSO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que no caso de delitos contra a honra praticados por meio da
internet
, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Contudo, tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor.

No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a internet para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado
‘instagram direct’
, no qual somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo”
[STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022].

Havendo outras ações penais em trâmite no juízo de Alta Floresta, nas quais se apuram a prática de crimes idênticos, perpetrados em face de outras vítimas, se patenteia recomendável, quiçá imprescindível, que a presente ação penal permaneça neste Estado, haja vista a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP, evitando-se, com isso, o surgimento de decisões contraditórias.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017654-34.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Penal n. 1003560-60.2022.8.11.0007, que declinou de sua competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta aduziu que os 7 [sete] eventos narrados e caracterizadores da perseguição foram praticados através de mensagens privadas encaminhadas aos telefones particulares da vítima [WhatsApp], não se tratando de publicação aberta na Internet.

Assevera que o juízo
a quo
deixou de considerar a conexão instrumental e probatória dos fatos denunciados com aqueles constantes em outras três ações penais em trâmite na Comarca de Alta Floresta contra a ré e em face das mesmas vítimas e familiares
[1]
.

Ressalta que, nesses outros casos, as ameaças e ofensas ocorreram também, em sua maioria absoluta, através de mensagens privadas enviadas pelo
WhatsApp
aos celulares das vítimas e de seus amigos, não se justificando o declínio de competência, cuja providência também prejudicaria a produção probatória, uma vez que todas as vítimas/testemunhas residem em Alta Floresta, ao passo que somente a denunciada mora em Campo Grande/MS.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, reconhecendo a competência do juízo da 5ª Vara de Alta Floresta para processar e julgar a ação penal em comento.

A Defensoria Pública Estadual deixou de impugnar a matéria,
“tendo em vista o entendimento ministerial de piso o correto”
.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Ações Penais n. 1000213-19.2022.8.11.0007; 1003120-64.2022.8.11.0007 e 1005691-42.2021.8.11.0007.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017654-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida,
Daiane Paula Santana da Silva
, foi denunciada pela prática dos crimes de ameaça [art. 147,
caput
, do CP] e de perseguição [art. 147-A do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória
[1]
:

“
1. RESUMO DO FATOS

Fato 1
. Entre
8/10/2021
até o final do mês de
dezembro de 2021
, através de mensagens e áudios encaminhados pelas redes sociais, aplicativo de mensagens e
e-mail
pertencentes à vítima, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu reiteradamente seu irmão
Cézar Paulo Santana da Silva
(no ambiente familiar, portanto), ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade (art. 147-A do CP – Perseguição/Stalking c.c. art. 71 do CP);

As ameaças e ofensas caracterizadoras da perseguição são resumidas a seguir, em
7 (sete) eventos
:

Evento 1
. No 16/9/2021, por volta das 7h34min, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
n. (67) 9932-6692, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
além de perturbar a tranquilidade com diversos áudios ofensivos, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
, seu irmão, dizendo-lhe
‘Gigolô de merda, tô te esperando para me sequestrar, fdp, eu vou acabar com você, seu bosta, perdeu caminho de CG? Tô te esperando fdp, eu vou arrancar seu couro”
(art. 147,
caput
e art. 147-A, ambos do CP) – fls. 19/20 do arquivo anexo;

Evento 2
. No 8/10/2021, às 15h15min, através de
e-mail
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
encaminhou para o endereço eletrônico do hotel que a vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
, seu irmão, administra, mensagens se passando por sua prima Renata Dias Santana Ticianel, proferindo ameaças e xingamentos contra ela (art. 147-A, do CP – Perseguição/Stalking) –
e-mail
de fl. 31;

Evento 3
. No 17/10/2021, por volta das 8h37min, através de áudios enviados pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
n. (67) 9699-6903, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu a vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
, encaminhando mais de
seis novas mensagens ao aparelho celular do ofendido
(art. 147-A do CP– Perseguição/Stalking) – fl. 33 do arquivo anexo;

Evento 4
. No 10/11/2021, às 10h26min, através de mensagem enviada pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
n. (67) 9891-2425, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu a vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
, seu irmão, dizendo-lhe
‘querido, ficará fácil agora de me sequestrar, eu e meu esposo iremos morar em Bonito, interior top’
(art. 147-A do CP – Perseguição/Stalking)– fl. 12 do arquivo anexo print;

Evento 5
. Em dezembro de 2021, através de mensagens/áudios enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
n. (67) 9822-7434, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu a vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
, seu irmão, dizendo-lhe
“cadê a puta da tua mãe, desistiu de me sequestrar, vai ter rolê na vila de Alta Floresta, eu vou pegar a puta da Renata e a vadia da Eliza e o vagabundo do Roberto, teu pai tá vivo? Infarto ainda (
emoji
de risos) vagabundo não infarta quando é pra roubar, estuprar, tadinho, mudou o número, coitado dele, poxa eu só denunciei ela pra pf, pedófilo e a puta da tua mãe, cadê? Tô te esperando esquizofrênico, trás a pasta (...) cadê a pasta Cezar? Cadê a pasta, onde está a pasta (...) uma pasta meu Deus do céu, com os
print
de mensagem, ah meu deus que bonitinho (...) que coisa em Cézar já pensou se isso vazasse para o Instagram?’
(art. 147-A do CP – Perseguição/Stalking) - áudios anexos –
WhatsApp
Vídeo 2022-01-27 a 16.49.30- dez 2021.1- perseguição e WhatsApp Vídeo 2022-01-27 a 16.50.05- dez 2021.2- perseguição.

Evento 6
. Em 13/12/2021 através de mensagens/áudios enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
n. (67) 9943-7589, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
, seu irmão, dizendo-lhe
‘você acha realmente se eu já não quisesse eles mortos eu não teria matado? (...) brincar é muito bom mas agora eu vou fazer valer a pena a minha existência, eu vou fazer eles definharem dentro de uma penitenciária, e você vai junto, brinca e atravessa o meu caminho, se a minha vida e minha imagem fosse passar na mídia porque eu sou uma pessoa política e você tentar alguma coisa, eu vou mostrar para você qual o futuro da tua filha, o futuro do teu pai, da tua mãe e o teu futuro, seu bosta. Pode ter certeza disso’. ‘Eu quero sonhar da minha imagem ser divulgada na mídia, eu quero sonhar com a minha imagem como política ser divulgada na mídia e ver você e tua família tentar alguma coisa, que dali meu filho você não vai passar, eu vou fazer vocês não dormirem, não comerem, não pensarem, definharem, vocês serão alvos não de uma cidade de idiotas, cavada por gari e por gente ignorante, mas pelo mundo e saber exatamente em como é um pedófilo (...) e você vai ver, você não vai ter pai e mãe para cuidar, meu bem, muito menos uma filha e tua vida, seu desgraçado (...) se eu pegar a sua mãe vou fazer ela ficar de quatro e levar porra em todo o lugar no orifício dela e o teu pai vai ser queimado vivo em um ritual de pedófilo, você não sabe com quem tá lidando, eu vou te dar o último aviso, sai da minha vida, porra, e da próxima vez que você montar uma pasta com
e-mail
, com isso, em meu nome, entrar com processo de internação filho da puta, que eu quero ver se você aguenta até o final, quero ver se você tem peito, fibra e raça (...) vem pra cima que você vai ver o que eu sou capaz de fazer, se dessa vez eu não coloco a tua mãe e teu pai na cadeia, sem fiança seu porra e acabo com a tua vida (...) eu quero você vir me peitar seu bosta, eu quero ver você tentar algum dia entrar em algum cargo político para você ver o que eu faço com você e eu mostro os pontos que eu tenho na cara por você ter quase me deixado cega, seu filho da puta, quem tá na política sou eu seu bosta e se você se candidatar a alguma merda você vai ver o que eu levanto contra você , eu vou acabar com a tua raça e vou colocar essa vadia que você chama de mãe na cadeia, porque lá ela não vai se fazer de boazinha (...) e o pedófilo, se ele sobreviver, porque pedófilo na cadeia tem o ânus arrancado, eu quero ver que esse desgraçado não vai poder mais ficar atrás da bonitona da Elizabeth’ (...) ‘quero ver você aguentar, que você não foi capaz de aguentar nem 1% do que eu fui capaz de fazer, imagina na hora que eu descer o que tiver que descer, porque daqui para frente na hora que eu tiver que fazer qualquer coisa eu vou fechar todos os nós, eu não vou deixar nada aberto, pra ninguém sobreviver, a ponto de vocês definharem, pai, mãe, faça o meu favor, vocês nunca foram porra nenhuma, seu desgraçado, que me deu um murro na cara por nada, porque você teve ciúmes (...) e eu quero ver quais são as suas condições de sobrevivência na hora q eu for pra cima por que você não tem mais a tua mãe (...) você não sabe o que você vai levar, isso eu não vou mover uma agressão física contra vocês, eu vou acabar com vocês, vou colocar vocês na cadeia, aonde vocês nunca tiverem que sair, onde sempre foi o lugar de vocês. Você presta bem atenção com quem você tá lidando seu bosta, que diferente da tua mãe que acha que ela pode me manobrar, você deveria ter consciência, porque uma pessoa como eu, você não tem nenhuma possibilidade de lidar, porque se eu acabar com você eu vou acabar com toda a sua corrente sanguínea e vai ser estendido também à tua filha, porque criança eu tenho pena, mas não de um broto de você, porque a extensão do seu sangue é sujo (...) vem pra cima que você vai ver o que eu sou capaz de fazer, se dessa vez eu não coloco a tua mãe e teu pai na cadeia, sem fiança seu porra e acabo com a tua vida (...) eu quero você vir me peitar seu bosta, eu quero ver você tentar algum dia entrar em algum cargo político para você ver o que eu faço com você e eu mostro os pontos que eu tenho na cara por você ter quase me deixado cega, seu filho da puta, quem tá na política sou eu seu bosta e se você se candidatar a alguma merda você vai ver o que eu levanto contra você , eu vou acabar com a tua raça (...) você é um vagabundo, filhinho de mamãe, zero à esquerda (...) você vai engolir seco seu filho da puta, você e cambada da tua família, porque eu quero ver a vadia da tua mãe me ameaçando sequestrar de novo se eu não coloco o ânus dela na faca e faço engolir porra, você não sabe com quem você tá lidando, seu filho da puta, porque escondida dentro da minha cidade onde eu bati o pé, trabalhei, estudei (...) você não vai poder me coagir, seu bosta (...) seguinte seu vagabundo, da próxima vez que você me ameaçar ou alguém ligado a mim, seu desgraçado, a surra que eu dei em você e na tua família, nesse lixo que você chama de pai e mãe não vai ser nem comparado com o que vou fazer daqui para frente (...)’-
(art. 147,
caput
, e art. 147-A, ambos do CP c.c art. 71 do CP)- fls. 12/14 do relatório e gravações de telas anexas;

Evento 7
. Em dezembro de 2021, em horário não determinado, através de mensagens e áudios enviados pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
n. (67) 9672-6685 e n. (67) 9699-6903, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu a vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
, encaminhando novas mensagens de áudio ao aparelho celular do ofendido (art. 147-A do CP- Perseguição/Stalking) – fl. 33 do arquivo anexo;

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
é irmã da vítima
Cézar Paulo Santana da Silva
e tinham uma boa relação familiar até que, em meados do ano de 2014, quando a denunciada já residia no Estado de Mato Grosso do Sul,
DAIANE
iniciou as ameaças, perseguições e chantagens contra
Cézar
, sempre ao ser contrariada pelo ofendido ou pelos seus genitores em razão de alguma situação, em especial quando eles se negavam a dar dinheiro a ela.

Segundo informado, desde então,
há anos o ofendido e seus genitores sofrem com a perseguição obsessiva, difamação, injúria, ameaças e perturbação por parte da denunciada
, via internet (redes sociais,
WhatsApp
), por ligações tanto nos telefones pessoais quanto comerciais e por
e-mail
, sendo que os ataques também foram realizados por
DAIANE
a pessoas próximas do ofendido, tais como a ex-esposa da vítima e sua filha.

Ainda, constatou-se que a denunciada também realiza ligações para os contatos de trabalho da vítima, sendo que, após um número ser bloqueado, outros são adquiridos por DAIANE, dando continuidade à ação criminosa, causando imensos embaraços e perturbação no exercício da profissão do ofendido Cézar.

Assim, conforme consta dos áudios e mensagens anexas, o ofendido recebe com frequência diversas mensagens com teor ofensivo, onde DAIANE profere xingamentos e ameaça causar mal injusto e grave à vítima e, segundo relatos iniciais prestados pela vítima Cézar, a versão apresentada por DAIANE para justificar os ataques são inverídicos e fantasiosamente criados pela denunciada DAIANE com a finalidade de denegrir a imagem e reputação do ofendido perante a sociedade, além de abalar psicologicamente Cézar, que há anos não responde as mensagens e evita qualquer contato com a denunciada.

Denota-se que nas datas acima mencionadas, sempre através de mensagens via aplicativo
WhatsApp
ou através da rede social denominada
Instagram
, a denunciada perseguiu, de forma reiterada, o ofendido Cézar e ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave, conforme ameaças já descritas na presente denúncia, além de muitas outras que já foram objeto de decadência do direito de representação criminal ou de prescrição.

Assim, apesar das graves ameaças e ofensas recebidas, há anos, por Cézar, por parte de DAIANE, a vítima sempre preferiu somente bloqueá-la nas redes sociais e chegou a registrar boletins de ocorrência e ajuizar ações cíveis e penais buscando que os atos fossem cessados, todavia não obteve êxito.

De fato, o ofendido há anos recebe mensagens, onde a denunciada sempre realiza os mesmos ataques virtuais, proferindo xingamentos, difamações e ameaçando causar mal injusto e grave ao referido ofendido e, conforme o teor das mensagens, sempre se trata dos mesmos assuntos e motivos.

Todavia, considerando a reiteração dos crimes, gerando real temor de que a denunciada venha para esta cidade de Alta Floresta e cumpra com as promessas de causar mal à vítima, além de tais atos estarem prejudicando a vida familiar e profissional deste, diante de incessantes mensagens de áudio e texto encaminhadas através do WhatsApp, o ofendido registrou novo boletim de ocorrência e prestou termo de declarações nesta Promotoria.

Assim, não mais suportando a perseguição reiterada, habitual e contínua da denunciada e as ameaças de morte proferidas, estando abalada sua saúde psicológica, o ofendido manifestou o desejo de representar criminalmente contra a denunciada DAIANE, conforme termo anexo”.

Antes mesmo da citação da denunciada para oferecimento da resposta à acusação, o juízo de origem declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS, em decisão assim fundamentada:

“Narra a exordial acusatória que a denunciada Daiane,
domiciliada em Campo Grande/MS
, teria praticado diversos crimes contra a vítima indicada,
lhe ameaçando através de mensagens enviadas pelo aplicativo
WhatsApp
,
E-mail
,
Facebook
e, portanto, pela
Internet
.

Todos os fatos foram praticados em Campo Grande!

Sendo assim, por se tratar de crimes formais,
a consumação da prática delitiva ocorre no exato momento da publicação dos
stories
/envio de mensagens
, de modo que
a competência para processar e julgar o presente feito é o foro da Comarca de Campo Grande
, local em que o delito se consumou.

A jurisprudência assentou o entendimento de que os crimes cometidos através da
internet
, ou seja, em ambiente virtual,
‘a consumação se dá no momento de sua prática, independente da ocorrência de resultado naturalístico, de forma que a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do CPP [...]’
(RHC n. 77.692/BA, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 18.10.2017).

A Terceira Seção do STJ assentou o entendimento de que,
em se tratando de crimes contra a honra cometidos pela
internet
, é competente o foro do local em que as informações foram alimentadas
. A propósito, transcrevem-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

‘(...) Tratando-se, pois, de crimes contra a honra praticados pela internet, a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
. Isso porque constituem-se crimes formais e, portanto,
consumam-se no momento de sua prática
, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2002). Assim,
a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na
internet
já é suficiente para delimitação da competência
. Esse local, diante do que foi exposto,
deve ser aquele de onde efetivamente partiu a publicação do conteúdo
, o que ocorre no próprio local do domínio em que se encontra a homepage, porquanto é ali que o titular do domínio alimenta o seu conteúdo, independentemente do local onde se hospeda o sítio eletrônico (provedor). Então, por exemplo, um sujeito que reside em Brasília e resolve criar um
blog
particular para ofender pessoas que residam em cidades satélites do DF e hospede esse
blog
, em um provedor qualquer, com sede em São Paulo, a localização do provedor será irrelevante para a fixação da competência, diante da própria previsão do art. 70 do Código de Processo Penal e, por que não dizer, diante do bom senso que se deve ter para visualizar que possíveis investigações devem ser realizadas em Brasília, e não em São Paulo. (...)’ (CC 136.700/SP Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/10/2015.)

Assim, é mister observar a regra prevista no art. 70 do CPP, segundo o qual
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
.

Sim, pois se constituem crimes formais e, portanto, consumam-se no momento de sua prática, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS reconheço a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, declinando da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, entendo que possui plausibilidade a pretensão recursal deduzida pela Promotoria de Justiça de Alta Floresta.

Não ignoro o entendimento segundo o qual os
“crimes contra a honra praticados pela
internet
são formais,
consumando-se no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual
, por força da imediata potencialidade de visualização por terceiros”
[2]
.

Por essa razão,
em regra
,
“a determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na
internet
relaciona-se
ao local no qual as redes sociais são alimentadas
, no qual ocorre a divulgação do conteúdo supostamente ofensivo”
[3]
.

Entretanto,
“tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor”
[4]
.

Na hipótese em que a prática do crime ocorre por meio de troca de mensagens entre usuários em
caráter privado
, o delito se consuma no local onde a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo, conforme se infere,
mutatis mutandis
, no precedente abaixo:

“No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a
internet
para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de
troca de mensagens entre usuários em caráter privado
, denominado
‘instagram direct’
, no qual
somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo
, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

Aplicação do entendimento geral de que
o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo
, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF”
[5]
.

Na hipótese vertente, conforme bem salientado nas razões recursais, 6 [seis] eventos narrados e caracterizadores da perseguição foram perpetrados por meio de mensagens particulares/privadas encaminhadas a telefones particulares da vítima, não se tratando, portanto, de
stories
do Instagram, ou qualquer outro tipo de publicação [aberta e pública] na Internet.

A única exceção diz respeito ao
Evento 2
, no qual, em tese, foi encaminhado
e-mail
ao endereço eletrônico do hotel administrado pela vítima, Cézar Paulo Santana da Silva.

Não se ignora, ainda, que tramita perante o juízo de Alta Floresta outras ações penais ajuizadas em desfavor da recorrida, Daiane Paula Santana da Silva, nas quais se apuram a prática de crimes idênticos, perpetrados em face de outras vítimas, razão pela qual se patenteia recomendável, quiçá imprescindível, que a presente ação penal permaneça neste Estado, haja vista a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP, evitando-se, com isso, o surgimento de decisões contraditórias.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, segundo o qual
“em que pese os argumentos apresentados pelo d. Juízo de piso, embora as mensagens direcionadas de forma privada às vítimas tenham partido da cidade de Campo Grande/MS, me filio ao entendimento de que os crimes contra a honra praticados pela
Internet,
com conteúdo restrito ao âmbito privado, se consumam no local em que a vítima tomou conhecimento”
.

Assinalou, ainda, que
“considerando-se, portanto, a existência de conexão instrumental, haja vista que a apuração dos crimes nesta ação penal poderá interferir na apuração dos crimes das ações penais em trâmite na Comarca de Alta Floresta, deve incidir, ao caso, a hipótese da competência pela conexão, prescrita no art. 76, III e 78, II, ‘b’ do Código de Processo Penal”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a
A
ção Penal n. 1003560-60.2022.8.11.0007
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1003560-60.2022.8.11.0007.

[2]
STJ, CC n. 173.458/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.

[3]
STJ, APn n. 895/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 7/6/2019.

[4]
e
5
STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024